Tribunal: TCU
Processo: 045.014/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno e com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva da aposentadoria de Luiz Carlos Soares Gatto; 9.2. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.